Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRODUTO DA VENDA DE UM DOS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DA MEAÇÃO DESTINADA AO CÔNJUGE VIRAGO. NECESSIDADE DE INGRESSO NA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OUTRO BEM IMÓVEL COM O PRODUTO DA VENDA. ESCRITURA PÚBLICA QUE NÃO INDICA TAL CONDIÇÃO. COMPRA EFETUADA APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO MATRIMONIAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA E PERANTE O JUÍZO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, em regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace.
2. Na constância do casamento, as partes adquiriram direitos aquisitivos sobre imóvel que posteriormente foi alienado a terceiros. Não tendo sido comprovado o repasse da meação destinada ao cônjuge virago, o valor deve compor o patrimônio a ser partilhado.
2.1. Embora tenha sido alegado que parte do valor foi empregada para a aquisição de outro imóvel, a escritura pública acerca de tal negócio jurídico não indica a compra exclusiva pelo ex-cônjuge virago, efetuada após o término do laço conjugal, razão pela qual deve ser mantida a determinação fixada pela sentença no sentido de que tal discussão deve ser veiculada em ação própria e a ser processada perante o Juízo cível.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.